Tribunal: TJSP
Processo: 2148694-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR.

JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do devido processo legal. Excepcionalidade do julgamento do recurso independentemente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR.

JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do devido processo legal. Excepcionalidade do julgamento do recurso independentemente de facultar manifestação à parte contrária. Interpretação sistemática das normas processuais. Aproximação da regra do art. 927 para melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a intimação da parte agravada se não houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito para ela, já que o julgamento de não provimento do recurso considera a prevalência de teses consolidadas pela jurisprudência e repercute favoravelmente ao interesse da agravada.

PRESSUPOSTOS PARA IMPETRAÇÃO. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS. Não configuração dos requisitos que qualificam a concessão da liminar. Não comprovação da consistência das afirmações. Concurso público. Contratação temporária de professor de educação básica. Imposição de restrição estabelecida em lei, mas não prevista no edital do concurso. No plano da cognição não exauriente, parece que a parte conseguiu demonstrar a consistência da alegação sobre a ilegalidade na exigência legal. Precedente dessa Seção de Direito Público. Decisão mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000553849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2148694-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Jardinópolis,
em que é agravante PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS, são
agravados
GIANE
MIOTI
MANHA,
FERNANDA
MAGALHAES
POMPEO
BERNARDINO, LUCIANA MARTINS MIGLIACCIO, ELIZABETH DE ARAUJO SILVA
SANTOS e CRISTINE APARECIDA PUGA BOLZONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2148694-76.2020.8.26.0000 - no
2
Voto n. 21535
Agravo de instrumento n. 2148694-76.2020.8.26.0000
Comarca: Jardinópolis
Natureza: Concurso Público / Edital
Agravante: Município de Jardinópolis
Agravados: Giani Mioti Manha e outros
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL
IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do
agravo sem abertura de audiência da parte contrária.
Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento
dos atos processuais, razoável duração do processo,
gerenciamento, economicidade. Preservação do devido
processo legal. Excepcionalidade do julgamento do
recurso independentemente de facultar manifestação à
parte contrária. Interpretação sistemática das normas
processuais. Aproximação da regra do art. 927 para
melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja
dispensada a intimação da parte agravada se não
houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito para ela,
já que o julgamento de não provimento do recurso
considera a prevalência de teses consolidadas pela
jurisprudência e repercute favoravelmente ao interesse
da agravada.
PRESSUPOSTOS PARA IMPETRAÇÃO. LIMINAR.
REQUISITOS
LEGAIS.
Não
configuração
dos
requisitos que qualificam a concessão da liminar. Não
comprovação da consistência das afirmações. Concurso
público. Contratação temporária de professor de
educação básica. Imposição de restrição estabelecida em
lei, mas não prevista no edital do concurso. No plano da
cognição não exauriente, parece que a parte conseguiu
demonstrar a consistência da alegação sobre a
ilegalidade na exigência legal. Precedente dessa Seção
de Direito Público. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2148694-76.2020.8.26.0000 - no
3
Cuida-se de agravo de instrumento impugnando decisão do
Juízo da 1a Vara da Comarca de Jardinópolis, que indeferiu a liminar para o fim
de autorizar o afastamento da restrição para a contratação das impetrantes.
O agravante sustenta, em síntese, (i) a prevalência da
norma municipal; (ii) a legitimidade do óbice imposto; (iii) a possibilidade de
extinção dos contratos em razão da natureza precária da contratação; (iv) a não
comprovação dos requisitos para a concessão da liminar.
É o relatório.
O julgamento de plano consagra os princípios do melhor
aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo,
gerenciamento, economicidade, preservando o devido processo legal e as
garantias que dele decorrem.
Conquanto a norma inserta no art. 932 do Código de
Processo Civil, prestigiando o contraditório, torne excepcional o julgamento do
recurso independentemente de facultar manifestação à parte contrária,
certamente deve haver harmonização com as demais regras e princípios que
informam o Processo Civil. Nesse cenário, é possível aproximar a regra do art.
927 para melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a
intimação da parte agravada se não houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito
para ela, já que o julgamento de não provimento do recurso considera a
prevalência de teses consolidadas pela jurisprudência e repercute
favoravelmente ao interesse da agravada.
O “mandamus” foi impetrado para o fim de afastar o óbice
imposto pela Lei Municipal n. 3.066/2005. Os impetrantes afirmam que se
inscreveram no Processo Seletivo n. 001/2019, para contratação temporária de
professor de educação básica I e foram aprovados. Contudo, após a convocação
para a posse, foram informados que teriam sido desclassificados do concurso por
não atenderem ao requisito previsto no artigo 8o, inciso III, da Lei Municipal n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2148694-76.2020.8.26.0000 - no
4
3.066/2005, que anuncia a vedação de contratação de funcionário antes de 12
meses do encerramento do contrato anterior. Informam os impetrantes que o
requisito, embora estabelecido em lei, não estava previsto no edital. Em razão
disso, postulam o afastamento da restrição e a consequente contratação.
O juízo “a quo” deferiu parcialmente a liminar, apenas
para afastar a restrição.
O agravo impugna a decisão que deferiu em parte a liminar
e devolve para o tribunal “ad quem” a matéria relativa aos pressupostos para o
manejo da tutela de urgência, o que inibe a possibilidade de cognição exauriente
sobre o substrato do “mandamus”. Portanto, o recurso busca a cassação da
liminar.
Hely Lopes Meirelles preleciona que “para a concessão da
liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos
motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de
lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão
de mérito - fumus boni juris e o periculum in mora. A medida liminar não é
concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento
acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de
dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato
coator até a apreciação definitiva da causa” (Mandado de Segurança, 29a edição,
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 81).
Sobre o tema Cassio Scarpinella Bueno anota que “para
concessão da liminar, o impetrante deverá convencer o magistrado de que é
portador de melhores razões que a parte contrária; que o ato coator é, ao que
tudo indica, realmente abusivo ou ilegal. Isto é tanto mais importante em
mandado de segurança porque a petição inicial, com os seus respectivos
documentos de instrução, é a oportunidade única que o impetrante tem para
convencer o magistrado, ressalvadas situações excepcionais como a que vem
expressa no §1o do art. 6o da nova Lei, de que é merecedor da tutela
jurisdicional, isto é, de que é efetivamente titular do direito que afirma ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2148694-76.2020.8.26.0000 - no
5
seu” ('A Nova Lei do Mandado de Segurança', 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64).
É a orientação recepcionada pelo artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.
No plano da cognição não exauriente, os agravantes
comprovaram a consistência das afirmações. Isso porque, da simples leitura do
edital se observa que a restrição imposta pelo artigo 8o, inciso III, da Lei
Municipal n. 3.066/2005 não foi expressamente previsto no edital como condição
para a contratação.
Prepondera, por ora, a percepção de que, se não prevista
no edital, a restrição não poderia ser exigida no momento da contratação, sob
pena de violar a norma fundamental do concurso público.
Esse é o entendimento dessa Seção de Direito Público:
“Mandado de Segurança. Concurso público. Candidato aprovado
dentro do número de vagas e nomeado para ocupar o emprego
público de Médico da Família, impedido, no entanto, de tomar
posse, porque não cumprido requisito para as funções do cargo.
Sentença denegatória. Recurso de apelação buscando a inversão
do julgado. Admissibilidade. Requisito que, embora previsto em
lei municipal, não constou expressamente do edital do certame,
não podendo, destarte, ser exigido, sob pena de ladeamento dos
princípios da boa-fé e da lealdade da Administração Pública para
com os administrados. Recurso provido” (TJSP, Apelação n.
1030867-05.2019.8.26.0224, 11a Câmara de Direito Público,
rel. Des. Aroldo Viotti, j. 05.02.2020).
Sem pretender avançar sobre o substrato do “mandamus”,
no âmbito de cognição superficial da matéria, parece que os impetrantes
demonstraram a consistência das alegações, o que determina o deferimento da
liminar para o fim de afastar a restrição imposta pela autoridade no momento da
contratação.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2148694-76.2020.8.26.0000 - no
6